Tribunal: TJDFT
Processo: 0706098-60.2020.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL, VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE E ASSÉDIO SEXUAL. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DEFERIMENTO DO PEDIDO DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO RÉU DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.
1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade dos crimes imputados ao réu, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Deferi-se a prisão preventiva do réu, acusado da autoria do delito de estupro de vulnerável, violação sexual mediante fraude e assédio sexual, para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta das condutas praticadas, que teriam ocorrido de forma reiterada, o que demonstra sua periculosidade, bem como para a aplicação da lei penal, porque estaria coagindo as vítimas.
4. Recurso conhecido e provido.